Tribunal: STF
Processo: ARE 1576697
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO DOS AUTOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:	

“Agravo interno na apelação cível. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Concurso público realizado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2008. Demanda ajuizada pelo autor no ano de 2009, na qual o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada no ano de 2010, a fim de lhe assegurar o direito de permanecer concorrendo nas etapas do certame, para o cargo de Soldado PM, após sua reprovação no exame psicológico. Sentença proferida em 2024, que julgou improcedente o pedido e revogou a liminar que antecipou os efeitos da tutela. Insurgência recursal autoral alegando que se encontra no exercício normal da função pública desde 2011, sendo inclusive já promovido ao posto de Cabo PM. Decisão monocrática de segundo grau que deu parcial provimento ao recurso do demandante, a fim de restabelecer a tutela antecipatória que havia sido concedida anteriormente, e condenou o réu a manter a nomeação e posse do autor no cargo em que se encontra atualmente. Agravo interno interposto pelo ente público com os mesmos argumentos apresentados na primeira instância, ocasião em que refutou a pretensão autoral. Pleito recursal que não merece prosperar. Sentença prolatada somente no ano de 2024, quando já decorridos mais de 13 (treze) anos de tramitação do feito. Princípio da segurança jurídica. Excepcionalidade do caso concreto que enseja a manutenção da situação consolidada, não sendo aceitável que após 13 (treze) anos de tramitação da demanda, o autor se veja surpreendido com a negativa da tutela jurisdicional, inclusive já tendo sido promovido a Cabo PM. Atuação do demandante nos quadros da Polícia Militar, em período superior a uma década, acompanhada de elogios e promoção, conforme se verifica pela documentação acostada aos autos, e que revelam, por si só, a integridade psicológica do mesmo, sobretudo considerando-se que o ente público não produziu quaisquer provas em sentido contrário. Inexistência de qualquer prova da incapacidade psicológica do autor. Honorários advocatícios que não merecem redução. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.” (Doc. 15, p. 1)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 17) foram desprovidos (Doc. 19).
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, e 37, inciso II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 476 de Repercussão Geral. Sustenta que “a parte autora, ora recorrida, foi considerada INAPTA PARA A FUNÇÃO no Exame Psicológico por apresentar NÍVEL INSUFICIENTE DE FUNÇÕES MENTAIS RELATIVAS NO PENSAMENTO LÓGICO E ABSTRATO, ALÉM DE ACENTUAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE FRAGILIDADE EMOCIONAL E INCONFORMIDADE NO TOCANTE À ATENÇÃO CONCENTRADA, causas essas expressamente previstas no edital como hipóteses de reprovação” (Doc. 21, p. 10). Alega que “a parte recorrida apresentou novo laudo pericial atestando a sua capacidade, entretanto o laudo PRIVADO e elaborado de forma UNILATERAL não é capaz de substituir o da banca, o qual foi realizado CONFORME OS PADRÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL” (Doc. 21, p. 12). 
Zélio Paula dos Reis apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“5. No caso em questão, o autor ajuizou a presente demanda em 2009, com o objetivo de assegurar sua participação nas demais etapas do certame de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a despeito de sua reprovação na etapa do exame psicológico. Após decisão favorável concedida em tutela antecipada (fls. 49 – id. 52), jamais impugnada pelo ente público, o demandante concluiu as demais etapas do concurso, vindo, por conseguinte, a ser nomeado e empossado. 
6. Como já afirmado na decisão ora combatida, e aqui reiteramos, o autor encontra-se exercendo regularmente as funções de Policial Militar por aproximadamente 13 (treze) anos ininterruptos, período durante o qual foi, inclusive, promovido à graduação de Cabo da Polícia Militar. 
7. É importante esclarecer que não se desconhece o teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 476 de repercussão geral, no sentido da não aplicação da Teoria do Fato Consumado para candidatos que assumiram o cargo público por força de decisão judicial provisória posteriormente revista. 
8. No entanto, é certo que há situações excepcionais, nas quais a aplicação de uma solução padronizada, sem a devida observância das circunstâncias do caso concreto, resulta em significativos danos sociais a ensejar intolerável violação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica. 
9. Em tal vertente, o princípio da segurança jurídica, em sua perspectiva subjetiva, protege a confiança legítima, que objetiva, sobretudo, a proteção de expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais, através da preservação de fatos pretéritos e de efeitos jurídicos diante de ulteriores alterações jurídicas ou invalidações de atos por razões diversas. 
10. No caso em análise, restou notória a violação do referido princípio, ao se proceder à exclusão do autor do serviço público, após o regular exercício das funções, já tendo decorridos aproximadamente 13 (treze) anos. 
11. Com efeito, não subsistem dúvidas de que a atuação do agravado nos quadros da Polícia Militar, em período superior a uma década, acompanhada de elogios e promoção, conforme se verifica às fls. 135, 158/160 e 163, revelam, por si só, a integridade psicológica do mesmo, sobretudo considerando-se que o Estado não produziu quaisquer provas em sentido contrário. Tampouco se pode olvidar que o servidor, após a obtenção da decisão favorável em tutela antecipada, prosseguiu concorrendo nas demais avaliações do certame, logrando êxito na aprovação nas demais etapas do concurso, o que ensejou sua nomeação e posse.
12. As próprias Cortes Superiores já pacificaram seu entendimento em sentido análogo, ao afirmarem que, em situações excepcionais, como a do caso em questão, se admite a incidência da Teoria do Fato Consumado, à luz do princípio da segurança jurídica, desde que preenchidos os requisitos para o cargo, o que restou de fato comprovado pelo autor. Isto porque, a solidificação da situação fática gerada em razão do extenso período entre a tutela antecipada (2010) e a sentença combatida (2024), pode, caso seja revertido esse quadro, gerar prejuízos tanto ao autor, quanto à sociedade.” (Doc. 15, p. 3-4, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto dos autos, realizou distinguishing em relação ao Tema 476 da Repercussão Geral, por entender que se cuidaria de situação excepcional.
Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Suprema Corte proferidos em casos análogos: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO PARA MAJOR DA POLÍCIA MILITAR POR MEIO DE LIMINAR. CONCLUSÃO DO CURSO. APROVEITAMENTO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.491.495-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/03/2025, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 
1.  O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da  vedação contida na  Súmula 279 do STF.
3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos.
4.  Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (Recurso Extraordinário 1.453.619-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2023, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e constitucional. Concurso público. Guarda municipal. Reprovação em exame psicotécnico. Prosseguimento nas demais etapas. Conclusão do curso de formação e subsequente exercício no cargo. Submissão a nova avaliação psicológica. Descabimento. Concurso encerrado em 2008. Teoria do fato consumado. Tema nº 476 da Repercussão Geral. Distinguishing. Precedentes. 
1. A Suprema Corte vem admitindo que certas situações excepcionais em relação a concursos públicos podem afastar a aplicação do Tema nº 476 da Repercussão Geral, tendo em vista os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteção das situações consolidadas.
2. Agravo regimental não provido.
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário 1.534.355-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/04/2025, destaquei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, APTA A AFASTAR O PRECEDENTE. PARTE RECORRIDA HÁ 14 ANOS NO CARGO PÚBLICO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
    1. A jurisprudência desta CORTE tem admitido que, em casos excepcionais, seja feita a distinção em relação à tese de julgamento do RE 608.482 - Tema 476 da repercussão geral: Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 
    2. Neste caso, o servidor vem sendo mantido no cargo público por 14 anos, amparado por decisão judicial em processo cuja tramitação não observou o art. 5º, LXXVIII, da CARTA MAGNA, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
    3. Embargos de Divergência desprovidos, para manter o acórdão da Primeira Turma que negou provimento ao Agravo Interno.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.377.872-AgR-segundo-EDv, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 16/06/2025, destaquei)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de novembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente